Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. BENEFÍCIOS. SUSPENSÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGADA A ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado de decisão que suspendeu benefícios externos de estudo e saída temporária em razão de falta disciplinar grave.
2. Alega-se que, enquanto não concluído o processo administrativo, não se pode suspender os benefícios de saída temporária e estudo externo. E a segregação cautelar não pode ultrapassar 10 dias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se os benefícios de saída temporária e estudo externo podem ser automaticamente revogados e o apenado, segregado cautelarmente quando esse cometer falta grave, desatendendo as condições impostas na autorização; e (ii) prazo para conclusão do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pendência de apuração da falta disciplinar justifica a suspensão temporária dos benefícios externos, até que seja resolvida, em processo disciplinar, cujo prazo de conclusão não poderá exceder 90 dias, contados da data da falta.
5. Cometida falta grave, não há constrangimento ilegal no isolamento preventivo do apenado e posterior transferência para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR, até a conclusão do inquérito disciplinar (LEP, art. 60).
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP – L. 7.210/84, arts. 39, 50, VI, 60 e 197. Art. 138 do Código Penitenciário Distrital; Portaria 2/2024 da VEP.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823465, 0700278-51.2024.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/02/2024; e Acórdão 1656685, 0735232-94.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/01/2023.